Tribunal: TJDFT
Processo: 0716056-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716056-11.2022.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ROOSEWELT FEITOSA E SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. DESÍDIA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, a ausência de pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, caracterizado pela falta de citação, dá ensejo à extinção do processo (art. 329, CPC). 2. Na questão em análise, a demora na citação não se deveu à máquina judiciária, mas tão somente à desídia da parte autora em promover a citação, especificamente ao recolhimento das custas necessárias para o cumprimento da diligência. 3. Diante da moldura fática e processual retratada no processo, restou caracterizada a desídia no impulsionamento do processo e o que seria mais grave, na realização da citação, pressuposto de sua validade. Ainda que tenha requerido a utilização do sistema SISBAJUD, não há que se privilegiar o princípio da cooperação uma vez que o próprio requerente não se desincumbiu do seu ônus principal. Não seria razoável acometer única e exclusivamente esse papel ao Juiz. 4. Os princípios processuais como o da economia processual, da efetiva prestação jurisdicional, da cooperação e da instrumentalidade das formas, não têm o condão de assegurar a paralisação do trâmite do processo de forma indefinida. À vista disso, essas normas legais não podem servir de apanágio para conceder à parte inerte, indeterminadas oportunidades de manifestação ou para cumprir seu dever processual de promover a citação e o regular andamento do processo (art. 239, CPC). 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal; 269, 272 e 485, inciso III, §§1o e 6o, todos do Código de Processo Civil, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da falta de intimação pessoal da parte, assim como de seu representante legal, para dar o devido andamento ao feito. Defende que a extinção do feito sem a resolução do mérito, como medida excepcional que não soluciona o litígio e não retira do Estado o seu dever de julgar, deve ser evitada a todo custo. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e da Corte Superior. Requer a minoração dos honorários advocatícios, em observância aos artigos 2o, 8o, 11 e 85, todos do CPC. Pleiteia que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF67.961. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 269, 272 e 485, inciso III, §§1o e 6o, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Conforme sobressai dos autos, restaram frustradas as diligências para a citação da parte contrária, uma vez que a autora deixou de recolher o valor das custas que permitissem o cumprimento da respectiva diligência. A demora na citação não se deveu à máquina judiciária, mas tão somente à desídia da parte autora em promover a citação, especificamente ao recolhimento das custas necessárias para o cumprimento da diligência. Diante da moldura fática e processual retratada no processo, restou caracterizada a desídia no impulsionamento do processo e o que seria mais grave, na realização da citação, pressuposto de sua validade. Não obstante a oportunidade conferida pelo juízo, o recorrente deixou de promover a citação do demandado, nos termos do artigo 240, §2o, do Código de Processo Civil. Ainda que tenha requerido a utilização do sistema SISBAJUD, não há que se privilegiar o princípio da cooperação uma vez que o próprio requerente não se desincumbiu do seu ônus principal. Não seria razoável acometer esse papel única e exclusivamente ao Juiz. Assim, corretamente sobreveio a sentença, que resolveu o processo nos termos do artigo 485, inciso IV, da Lei Adjetiva Civil. Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor"(AgInt no AREsp 1409923/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, j. em 25/6/2019, DJe 1o/7/2019). Estando a decisão recorrida de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. (AgInt no REsp n. 1.897.188/MG, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.) Logo, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 2336321/MA, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe23/06/2023. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 1.832.343/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao pleito de minoração dos honorários advocatícios, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “Sem honorários advocatícios, uma vez que ausente condenação na origem (AgInt no AREsp 1074388/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 22/02/2018)” (ID 49263192). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023